Tribunal: TJMT
Processo: 1031965-43.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031965-43.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –– DECISÃO QUE SE COADUNA COM AS TESES FIXADAS NO TEMA 698 DO STF – ACÓRDÃO MANTIDO –
VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

“
A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos
” (R.E 684612, Relator(A): Ricardo Lewandowski, Relator(A) P/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Julgado Em 03/07/2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-S/N Divulg 04-08-2023 Public 07-08-2023)

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a existente entre o decisum e o entendimento da parte.

O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Ausentes os vícios de contradição e omissão, de rigor a rejeição dos aclaratórios.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público desta Egrégia Corte que, nos autos da Ação Civil Pública proposta em desfavor do
Município de Cuiabá/MT
, deixou de exercer o juízo de retratação e manteve inalterado a decisão colegiada anteriormente prolatada.

Em suas razões recursais, aduz o Embargante, em suma, que o acórdão padece do vício de contradição e omissão, pois “
restou demonstrado que o pedido da inicial não se referiu à adoção de providência específica ou ‘medida concreta propriamente dita’, e tal pretensão tão pouco desrespeitou a discricionariedade da administração pública, além de sequer ter pleiteado qualquer tomada de providência relacionada à efetivação de política pública, mas sim que fossem sanadas irregularidades estruturais e que fosse retomada a obra já iniciada, sob pena de colocar em risco todo investimento já realizado
” (Id. 223840663, fl.05).

Pontua que, “
embora tenha sido sinalizado que ‘o Município de Cuiabá/MT adotou medidas concretas e palpáveis no que se refere à efetivação de Políticas Públicas destinadas à garantir o Direito social à saúde.’, e que a demanda deveria ser julgada improcedente, diante da inauguração do Hospital Municipal de Cuiabá, não houve nenhuma comprovação de finalização das obras da UBS Dr. Fábio II, e nem que a demanda dos bairros limítrofes foram supridas de outra forma
” (Id. 223840663, fl.05).

Reforça que, mesmo tendo sido reconhecida “
a inércia do réu em sanar as irregularidades estruturais da UBS, entendeu-se que o município ‘adotou medidas concretas e palpáveis no que se refere à efetivação de Políticas Públicas destinadas à garantir o Direito social à saúde’, ao contrário das provas que constam acostado aos autos, pois o próprio Município de Cuiabá não negou que as obras estão paralisadas
” (Id. 223840663, fl.05).

Defende que, “
a tese firmada no julgamento do Tema 698 do STF de que: ‘A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes’, aplica-se no caso em tela, a fim de confirmar a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, uma vez que se configurou a deficiência grave no serviço, ato este que não viola o princípio da separação dos poderes
” (Id. 223840663, fl.05).

Afirma que “
o Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direitos constitucionalmente reconhecidos e simplesmente desconsiderado pelo Poder Público, tem o dever de exigir/determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes ou inobservância à teoria da reserva do possível
” (Id. 223840663, fl.06).

Argumenta que “
compelir o Município de Cuiabá a conclusão de obra já iniciada, em observância ao direito à saúde pública, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, por se tratar de questão constitucional
” (Id. 223840663, fl.07).

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com a consequente aplicação dos efeitos infringentes respectivos, para que haja retificação da conclusão anterior, e que seja julgado improcedente o recurso de apelação apresentado pela Municipalidade (Id. 223840663, fl.07).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 227324661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir supostos vícios de
omissão e contradição
no julgado colegiado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem. Ressai dos autos, que na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública em face do Município de Cuiabá/MT, objetivando compelir o Ente Federativo a retomar e concluir as obras estruturais da Unidade Básica De Saúde Jd. Umuarama/Dr. Fabio, provendo-a com o necessário para iniciar o atendimento à população no prazo de seis (06) meses.

O juízo
a quo
julgou procedente a demanda e, após a prolação da sentença, o Município de Cuiabá/MT interpôs recurso de apelação.

No decorrer do processo, houve o julgamento da remessa necessária e do recurso de apelação, oportunidade em que o E. Tribunal de Justiça, por meio da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, retificou a sentença e proveu o apelo da Municipalidade.

Posteriormente, o Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário, motivo pelo qual os autos retornaram para possível exercício do juízo de conformidade/retratação em relação ao Tema 698 do STF.

A retratação não fora exercida, de maneira a manter inalterado o acórdão anteriormente prolatado, o qual proveu o

recurso do Município de Cuiabá/MT e reformou a r. sentença, julgando, dessa forma, improcedente a demanda ajuizada pelo Ministério Público, que visava compelir o ente público a retomar as obras estruturais da Unidade Básica De Saúde Jd. Umuarama/Dr. Fabio.

Daí a oposição dos presentes aclaratórios.

Sem maiores delongas
, verifica-se que a irresignação do Parquet Estadual reside, em linhas gerais, na suposta
adequação do caso concreto ao Tema nº 698 do STF
, o que ensejaria no juízo de retratação positivo.

Entretanto,
conforme já explicitada na Decisão embargada
,
as circunstâncias fáticas não se confundem
.

No julgamento do Leading Case RE 684.612/RJ (Tema 698), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria de fundo, oportunidade em que abordou “
os Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores
e execução de obras que atendam o direito social da saúde
, ao qual a Constituição da República garante especial proteção
”.

In casu
, nada obstante o julgado paradigma tenha indicado em sua Tese nº 1, que a intervenção do Poder Judiciário, “
em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais
” não macula necessariamente o
princípio da separação de poderes
, o que, aparentemente, indicaria suposta contrariedade do acórdão em questão com o tema suscitado na repercussão geral, verifica-se que, na realidade, a decisão
harmoniza-se
com a Tese Firmada no Tema 698, por ocasião do Julgamento

do Recurso Extraordinário nº 684.612/RJ

Isso porque, o Colendo STF, no Leading Case supracitado, deu provimento ao recurso extraordinário Interposto pelo Município do Rio de Janeiro/RJ, para anular o acordão recorrido e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas e parâmetros fixados no Tema 698.

A Corte Maior, ordenou a realização de novo julgamento, para que houvesse a troca de
determinação de medidas pontuais e concretas
no tocante às Políticas Públicas relacionadas ao direito constitucional da saúde, pela adoção de “
planos gerais/meios para se alcançar o resultado
”, ou seja, posicionou-se no sentido de que o Tribunal de Origem, não poderia determinar ao Poder Executivo a realização de medidas concretas propriamente ditas.

Trazendo tais premissas para cotejo das circunstâncias dos presentes autos, é possível inferir que o Supremo Tribunal Federal, posicionou-se no sentido da

impossibilidade de acolhimento dos pleitos nos moldes como fora proposto pelo Ministério Público Estadual na origem dos presentes autos; logo, não há que se falar em juízo positivo de retratação.

De se registrar ainda, que o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Já sob outra perspectiva, também não há que se falar em vício de
contradição
.

Tal se dá, pois a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou
ao que a parte esperava ver julgado
, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes, o que não se verifica no julgado em questão.

In casu
, a decisão embargada mostra-se devidamente fundamentada de maneira minuciosa e pormenorizada, havendo plena coesão entre a fundamentação e a conclusão estabelecida no dispositivo do julgado; de maneira que, não há que se falar em contradição no julgamento colegiado.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS.
PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior,
a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão
, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...]
os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Dessa forma, tendo em vista a ausência de quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 1022 do Código de Processo civil, o não acolhimento dos aclaratórios é medida de rigor.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024